Tribunal: TJSP
Processo: 1500407-06.2018.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000153072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500407-06.2018.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante
WAGNER DE OLIVEIRA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar arguida,
deram parcial provimento ao apelo para, quanto ao crime de tráfico de drogas,
reduzir as reprimendas do recorrente para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão,
mais o pagamento de 680 dias-multa, no piso legal; bem como, quanto ao delito de
falsa identidade, estabelecer o regime semiaberto para início do cumprimento da
pena corporal, nos termos expostos no v. acórdão. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FRANCISCO BRUNO E
NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500407-06.2018.8.26.0129,Casa Branca, voto no 44.315 B, pág. 2/10
Apelação Criminal no 1500407-06.2018.8.26.0129
Comarca: Casa Branca
Apelante: Wagner de Oliveira Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 44.315
Vistos.
WAGNER DE OLIVEIRA SILVA foi condenado
a cumprir, em regime inicial fechado, 7 anos,
11 meses e 8 dias de reclusão, e a pagar 793
dias-multa, no piso legal, por infração ao art.
33, caput, c.c. inc. VI, da Lei no 11.343/06.
Na mesma sentença, também foi condenado a
cumprir, em regime inicial fechado, 4 meses e 2
dias de detenção, pela prática do crime de
falsa identidade.
Irresignado, apela, por seu advogado,
alegando,
preliminarmente,
a
inépcia
da
denúncia. No mérito busca, somente quanto ao
tráfico,
a
absolvição,
por
insuficiência
probatória ou, subsidiariamente, a redução da
pena-base, a aplicação do redutor previsto no
art. 33, §4o, da Lei de Drogas, a substituição
da corporal por restritivas de direitos, bem
como a fixação de regime inicial aberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500407-06.2018.8.26.0129,Casa Branca, voto no 44.315 B, pág. 3/10
Apelo
contrariado,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pela rejeição
da preliminar arguida e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Inicialmente, anoto que a denúncia
descreveu os fatos com clareza, permitindo a
ampla defesa do acusado e respeitando, assim,
os ditames do art. 41 do Código de Processo
Penal. Não há, pois, que se falar em inépcia
dessa peça.
Afastada a preliminar, passo ao mérito.
O apelante foi processado e condenado
porque, em 23 de agosto de 2018, por volta de
22h30min, no quilômetro 225 da Rodovia SP-340,
na cidade de Casa Branca - SP, agindo com
identidade de propósitos e unidade de desígnios
com o adolescente C.R.M., traziam consigo e
transportavam,
para
fins
de
consumo
de
terceiros, uma grande pedra de crack (99g),
substância
entorpecente
causadora
de
dependência física e psíquica, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, assim como na
Delegacia Seccional de Polícia de Casa Branca
e, no dia 24 de agosto de 2018, na audiência de
custódia, no Juízo da 2a Vara da Comarca de
Casa Branca, o recorrente, atribuiu-se identidade falsa, para obter vantagem em
proveito próprio, apresentando-se falsamente
como sendo “Fábio Alexandre Cruz Rosa”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500407-06.2018.8.26.0129,Casa Branca, voto no 44.315 B, pág. 4/10
Narra a inicial acusatória que, na data
dos fatos, Wagner e C.R.M. transportavam na
mencionada rodovia uma pedra maciça de crack,
fazendo uso do veículo da VW/Parati, placas
BQH-0741, que era dirigido pelo acusado. Ocorre
que, na praça de pedágio situada no local dos
fatos, os agentes foram abordados por policiais
militares rodoviários que suspeitaram de suas
condutas e, em revista, localizaram em poder de
C.R.M. uma grande pedra de crack, ocultada
dentro da cueca do adolescente, sob seu órgão
genital.
No momento da abordagem, o apelante
estava usando e apresentou para os policiais
militares documento de identificação de outra
pessoa, consistente na Carteira Nacional de
Habilitação de “Fábio Alexandre Cruz Rosa”,
apresentando-se como tal, em seu próprio proveito, eis que já ostenta condenação
criminal por outro crime. Na mesma data perante
a Autoridade Policial, assim como em 24 de
agosto de 2018, na audiência de custódia
perante o Juízo da 2a Vara da Comarca de Casa
Branca, e nos presentes autos, com a juntada da
procuração
de
fls.
29,
o
réu
falsamente
declarou-se como sendo “Fábio Alexandre Cruz
Rosa”.
A materialidade do delito de tráfico
restou devidamente comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência,
auto de exibição e apreensão a fls. 10/11,
laudo de exame químico-toxicológico a fls.
117/119, positivo para cocaína, bem como pela
prova oral coligida.
A autoria é igualmente induvidosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500407-06.2018.8.26.0129,Casa Branca, voto no 44.315 B, pág. 5/10
Nas oportunidades em que foi ouvido, o
acusado negou a prática delitiva, afirmando
desconhecer a existência da droga apreendida
com o adolescente. Contou que, na data dos
fatos, estava na residência de sua madrinha e
padrinho no Município de Mogi-Guaçu, e que
decidiu abastecer seu carro antes de voltar
para sua Cidade em São João da Boa Vista.
Narrou que, no posto de gasolina, encontrou o
menor C.R.M. que lhe pediu carona. Contou que
estava parado no pedágio aguardando a confecção
de boleto para pagamento posterior, quando foi
abordado pelos milicianos. Explicou que possui
amigo
em
comum
com
Fábio,
conhecido
por
“Milinho”, que intermediou a venda de um
veículo; dentro do carro estava o documento do
Fábio, junto com o documento do veículo e, em
razão disso, entregou o documento de outrem ao
policial
equivocadamente,
junto
com
a
documentação do carro. Salientou que quebrou o
celular porque havia arquivos digitais contendo
fotos íntimas suas e de sua esposa.
A negativa restou, contudo, infirmada
pelos demais elementos probatórios dos autos,
sobretudo os depoimentos dos milicianos que, de
forma segura e harmônica, confirmaram os fatos
tais como descritos na denúncia.
Com efeito, o policial militar Fernando
Alves Teixeira contou que, em patrulhamento
pelo
local
dos
fatos,
abordou
o
veículo
conduzido pelo acusado em razão de atitude
suspeita. Disse que, em revista pessoal, foi
localizada uma pedra de crack escondida dentro
da cueca do adolescente, que era o passageiro
do
veículo.
Esclareceu
que
o
recorrente,
condutor do carro, também foi revistado, porém
nada de ilícito foi encontrado em seu poder.
Indagados, C.R.M. disse que havia adquirido as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500407-06.2018.8.26.0129,Casa Branca, voto no 44.315 B, pág. 6/10
drogas para consumo próprio, enquanto Wagner
alegou
que
apenas
deu
carona
para
o
adolescente. Recordou-se que o réu explicou que
havia parado o veículo porque não possuía
dinheiro para efetuar o pagamento do pedágio.
Marcelo
Rubens
Gonçalves,
também
policial militar, produziu versão semelhante à
de seu colega, acrescentando que o apelante
apresentou uma carteira de habilitação em nome
de “Fábio Alexandre Cruz Rosa”. Salientou que o
próprio acusado quebrou o aparelho celular
enquanto aguardava na cela da cadeia. Questionado, o adolescente informou que
adquiriu a droga no Município de Mogi-Guaçu
pela
quantia
de
R$
100,00
reais
e
que
consumiria parte das drogas e venderia o
restante.
Nem se afirme que os depoimentos de
policiais não podem ser considerados, pois os
agentes da autoridade não são suspeitos ou
impedidos de depor. Suas palavras devem ser
analisadas frente ao restante das provas e,
perfazendo
um
conjunto
probatório
claro
e
coeso, há que se dar crédito a tais versões. E
este é o caso dos autos.
Importante ressaltar que, embora o
acusado tenha negado conhecer a existência da
droga apreendida com o menor, a versão por ele
fornecida “é absolutamente pueril no sentido de
que teria encontrado o adolescente em um posto
de gasolina localizado numa cidade distante da
que residem acusado e adolescente e a ele tenha
dado carona sem saber que este trazia consigo a
droga apreendida” (fls. 364 - sic).
De mais a mais, há maiores indícios do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500407-06.2018.8.26.0129,Casa Branca, voto no 44.315 B, pág. 7/10
envolvimento do réu com a mercancia ilícita
pelo fato de ter se identificado com o nome
falso de “Fábio Alexandre Cruz Rosa”, em clara
tentativa de se furtar à responsabilidade criminal, além de ter danificado
intencionalmente seu telefone celular, sendo
certo que a explicação dada (no sentido de que
no aparelho havia fotos intimas dele e da sua
mulher) está longe de ser convincente.
Assim, a quantidade e natureza do
entorpecente apreendido (uma pedra de crack com
99g), as circunstâncias da prisão, onde o réu
identificou-se com o nome falso e ainda quebrou
seu aparelho celular, comprovam, à saciedade, a
finalidade mercantil das substâncias, sendo,
portanto, impossível a absolvição pleiteada.
Quanto ao crime previsto no art. 307 do
Código Penal, entendo que a materialidade e a
autoria
foram
devidamente
comprovadas,
embasadas na farta prova oral produzida, em
especial nas palavras do próprio réu e dos
milicianos, tanto que a Defesa nem se insurge
contra a condenação.
Passo a analisar as reprimendas.
Quanto ao crime de tráfico, as penas-
base foram exasperadas em 1/6, diante da
quantidade e da natureza da droga apreendida.
Contudo, ainda que não seja insignificante, a
quantidade de entorpecentes (99g de crack) não
é apta, por si só, para a exasperação das
reprimendas, que só é possível com elevada
apreensão de drogas. Assim, sempre respeitada à
convicção do digno Magistrado sentenciante,
reduzo as penas ao mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500407-06.2018.8.26.0129,Casa Branca, voto no 44.315 B, pág. 8/10
Quanto ao delito de falsa identidade,
as penas-base foram devidamente fixadas em 1/6
acima dos patamares mínimos, tendo em vista que
“o réu ostenta envolvimento em vários delitos,
conforme certidão de fls. 253/254 e 254/255 dos
autos e apresentou-se falsamente perante mais
de uma autoridade, denotando pouco respeito ao
ordenamento
jurídico
e
maior
grau
de
reprovabilidade da conduta. Além disso, o réu
cometeu o delito estando em cumprimento de pena
em regime prisional aberto, demonstrando pouco
interesse na ressocialização” (fls. 367).
Na segunda fase, as reprimendas de
ambos os delitos foram majoradas em 1/6, diante
da reincidência ostentada pelo acusado (cf.
fls.
256/257,
referente
ao
processo
n°
0011406-80.2011.8.26.0568).
Ao final, as sanções do tráfico foram
recrudescidas novamente de 1/6 em função da bem
reconhecida causa especial de aumento do art.
40, inc. VI, da Lei no 11.343/06.
Inviável, de fato, a aplicação do art.
33, § 4o, da Lei de Tóxicos, em razão da
recidiva.
Observo
que
não
há
qualquer
irregularidade na utilização da reincidência
para aumentar as sanções e afastar a redução
mencionada, pois o dispositivo legal em questão
impõe um requisito objetivo para que seja
concedida a diminuição de penas, sendo expresso
ao exigir primariedade e bons antecedentes,
dentre outros. Não se trata de dupla agravação
pela mesma circunstância, inexistindo bis in
idem. É nesse sentido a jurisprudência do
Colendo STJ: “Reconhecida a reincidência do
agente, não se admite a aplicação da mencionada
benesse, porquanto ausente o preenchimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500407-06.2018.8.26.0129,Casa Branca, voto no 44.315 B, pág. 9/10
requisitos legais. A utilização de tal vetor
concomitantemente na segunda e na terceira fase
da dosimetria não enseja bis in idem” (HC no
427.620/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5a TURMA,
DJe 20/03/2018).
Assim, as penas do crime de tráfico
tornaram-se definitivas em 6 anos, 9 meses e 20
dias de reclusão, mais o pagamento de 680 dias-
multa, no mínimo legal; e as reprimendas do
delito de falsa identidade em 4 meses e 2 dias
de detenção.
Impossível também a substituição da
carcerária por restritivas de direitos, ou a
concessão de sursis, por ausência de requisitos
objetivos e subjetivos (arts. 44, I e III, e
77, caput e inc. I e II, ambos do CP). Observo
que o crime praticado é de extrema gravidade e
afeta a sociedade como um todo, vitimando um
número de pessoas cada vez maior, desestruturando famílias e incentivando a
prática de outros delitos graves. E, no caso em
tela, trata-se de acusado reincidente, que
trazia consigo e transportava quantidade de
entorpecentes que não pode ser considerada
insignificante, tudo a demonstrar ousadia e
periculosidade,
bem
como
a
necessidade
de
tratamento mais rigoroso.
Pelas mesmas razões, em especial, a
recidiva, atrelada ao quantum da corporal, a
despeito
de
eventual
período
de
prisão
provisória, entendo que deve ser mantido o
regime prisional inicial fechado para o crime
de tráfico de drogas, a despeito de eventual
período de prisão provisória, observando-se
que, diante dos arts. 33, § 3o, e 59, caput e
inc. III, ambos do CP, o Juiz pode estabelecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500407-06.2018.8.26.0129,Casa Branca, voto no 44.315 B, pág. 10/10
o regime inicial de cumprimento das sanções
conforme o necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime.
Quanto ao crime de falsa identidade,
foi estabelecido o regime fechado para início
do
cumprimento
da
carcerária,
que
será
alterado, pois a pena de detenção deve ser
descontada
em
regime
inicial
semiaberto,
conforme art. 33 do Código Penal.
Por tais motivos, rejeitada a preliminar arguida, meu voto dá parcial
provimento ao apelo para, quanto ao crime de
tráfico de drogas, reduzir as reprimendas do
recorrente para 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão, mais o pagamento de 680 dias-multa,
no piso legal; bem como, quanto ao delito de
falsa
identidade,
estabelecer
o
regime
semiaberto para início do cumprimento da pena
corporal, nos termos expostos no v. acórdão.
FÁBIO GOUVÊA
Relator